Tribunal: STF
Processo: Rcl 77097
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ADIS 3311, 4613 e 5631. APLICAÇÃO A ACÓRDÃO DO STJ SOBRE ABUSIVIDADE DE PUBLICIDADE VOLTADA A CRIANÇAS. INVIABILIDADE. INTRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Ato reclamado que entendeu abusiva a publicidade voltada a crianças, não obstante o julgamento das ADIs 3311, 4613 e 5631, que versam sobre a constitucionalidade de restrições a veiculações de publicidade.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a incidência do quanto decidido nas ADIs 3311, 4613 e 5631 ao caso concreto.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. Inadmissível reclamação não pautada no dispositivo do paradigma, mas em sua fundamentação. Intranscendência dos motivos determinantes.



    4. Inadmissível reclamação em que inexista aderência estrita entre o caso reclamado e o paradigma.



    IV - DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.